Tribunal: STF
Processo: HC 172702
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXECUÇÃO PENAL – REGIME PROGRESSÃO – DATA-BASE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o 14 (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel), do Código Penal. 
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0000303-47.2016.8.26.0521, fixou como data-base para progressão a do preenchimento do requisito subjetivo, consistente na elaboração de exame criminológico. Não acolheu pedido de fixação da data em que atentado o requisito objetivo. Concluiu necessário o cumprimento cumulativo dos requisitos. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 515.420/SP. 
    O impetrante sustenta viável a adoção do dia em que atingido o marco temporal para a progressão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observada a data do atendimento do requisito objetivo. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. Não cabe levar em conta, como baliza, o momento do exame criminológico, no que revela situação preexistente. Atestada a boa conduta e verificada, mediante exame criminológico, a possibilidade da medida, cumpre, ante a natureza declaratória do reconhecimento de direito à passagem a regime menos gravoso, considerada a data na qual atendido o requisito objetivo.
    3. Defiro a liminar, para assentar, como data-base para progressão ao regime semiaberto, o dia no qual atendido o requisito objetivo, observado o processo de execução nº 0000303-47.2016.8.26.0521, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator